Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-46.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002528-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - CPF: 073.756.947-61 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0026-97 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE PAULA ALMEIDA - CPF: 041.312.667-68 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 15I, V, DO CTN – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 151 do CTN não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de liminar em ação judicial.

Apesar do Convênio nº 37/94, que dispõe sobre substituição tributária nas operações com cigarro e outros produtos derivados do fumo, bem como se tratar de produtos que não estão sujeitas ao regime da substituição tributária, as notas fiscais possuem como remetente e destinatário a própria Agravante, fato que,
a priori
, atrai a incidência da Súmula 166 do STJ que dispõe:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte,
restando demonstrado, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do seu direito.

Resta presente o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição em dívida ativa do débito, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1002528-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SOUZA CRUZ S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Souza Cruz S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Estadual, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1019756-42.2018.8.11.0041, interposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Termos de Apreensão e Depósito nºs 1124210-9, 1124793-5, 1124984-6 e 1122800-5.

Sustenta que os TADs retro mencionados foram lavrados em seu desfavor, no intuito de cobrar ICMS quando da entrada ou saída de mercadoria, no valor originário de R$ 13.305.775,50 (treze milhões trezentos e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais cinquenta centavos) e que após a defesa administrativa conseguiu anular 99,29% do crédito tributário para R$ 94.445,92 (noventa e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais noventa e dois centavos).

Aduz que o débito remanescente exige:
(i) valores que já foram quitados; (ii) operações de transferências interestaduais de mercadorias, em conformidade com o artigo 450, II, do Regulamento do ICMS, não estariam sujeitas a incidência desse imposto pelo regime de substituição tributária; e (iii) imposto sobre operações de transferência de bens de ativo fixo e material de uso e consumo entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Alega que o Magistrado entendeu por bem indeferir o pedido de tutela de urgência formulado apenas para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de que não estaria configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da ausência de indicação de
tamanha gravidade que venha prejudicar a parte caso se aguarde o deslinde do processo
.

Defende que a decisão agravada gerou claro dano à sua esfera jurídica, que não poderá obter sua CND e pode ter ainda ajuizada contra si, a qualquer momento, execução fiscal para cobrança do débito tributário rechaçado pela Jurisprudência dos e. Tribunais Superiores, inclusive, sofrer constrição de seus bens.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos ensejadores, requer a concessão de efeito ativo para determinar que o Agravado
suspenda a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos TADs nº s 1124210 -9, 1124793 -5, 1124984 - 6 e 1122800 -5, permitindo a obtenção da certidão positiva com efeito de negativa e obstando a marcha de cobrança do crédito tributário e a consequente constrição de bens.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para conceder em definitivo o pedido.

O pedido de efeito ativo foi concedido no id. 6902974.

Contrarrazões no id. 7577624, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 8382617).

É o relatório.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020